Tribunal: STF
Processo: RE 279602
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-27
Data de publicação: 2001-11-27

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração. Recurso examinado como
agravo regimental, porque interposto contra decisão do relator. 2.
Interposição, por meio de fac-símile, antes da publicação da
decisão. 3. Prazo recursal que só começa a fluir após a publicação,
no órgão oficial. 4. Apresentação do original, quando já esgotado o
prazo recursal de cinco dias. 5. Agravo regimental não conhecido.